Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-83.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-83.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CICERO DE SOUZA RIBEIRO Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por JOSÉ CÍCERO DE SOUZA RIBEIRO contra acórdão unânime proferido por Câmara Cível que negou provimento à sua apelação, na qual pleiteava indenização por supostos efeitos retroativos decorrentes de alegada demora em sua nomeação no cargo de Professor do Município de Sento Sé (Edital nº 01/2009). A interposição foi feita diretamente contra o acórdão colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, especificamente um acórdão, à luz da disciplina legal prevista no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se admitindo sua interposição contra acórdãos colegiados. A interposição de Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. O recurso, por sua inadequação formal e manifesta impropriedade técnica, não reúne os pressupostos de admissibilidade, impondo-se o não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade. A inadequação da via recursal eleita impede o conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000509-83.2021.8.05.0245, em que figuram como apelante JOSE CICERO DE SOUZA RIBEIRO e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NAO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator